Tribunal: STF
Processo: AR 1279
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-20
Data de publicação: 2002-02-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA - AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO EM SEDE DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA - POSSIBILIDADE, EM
TESE - INVIABILIDADE, NO CASO PRESENTE, POR TRATAR-SE DE MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDO - AÇÃO RESCISÓRIA DECLARADA INADMISSÍVEL, POR
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA - DEVOLUÇÃO, AO AUTOR, DO
DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 488, II, DO CPC - AGRAVO IMPROVIDO.
AÇÃO RESCISÓRIA E GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA.
- A ação rescisória, no ordenamento jurídico brasileiro,
enquanto ação autônoma de impugnação, qualifica-se como instrumento
destinado a desconstituir a autoridade da coisa julgada, desde que
verificada, em cada caso ocorrente, qualquer das hipóteses de
rescindibilidade taxativamente previstas em lei (CPC, art. 485).
A especial proteção que a Constituição da República
dispensou à "res judicata" não inibe o Estado de definir, em sede
meramente legal, as hipóteses ensejadoras da invalidação da própria
autoridade da coisa julgada.
A garantia constitucional da coisa julgada, em
conseqüência, não se qualifica - consoante proclamou o Supremo
Tribunal Federal (RTJ 158/934-935) - como fator impeditivo da
legítima desconstituição, mediante ação rescisória, da autoridade
da "res judicata". Precedente.
POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO NO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR.
- O sistema processual brasileiro admite o ajuizamento de
nova ação rescisória promovida com o objetivo de desconstituir
decisão proferida no julgamento de outra ação rescisória. Doutrina.
Precedentes.
 - A via excepcional da rescisão do julgado, contudo, não
pode ser utilizada com o propósito de reintroduzir, no âmbito de
nova ação rescisória, a mesma discussão já apreciada,
definitivamente, em anterior processo rescisório. Precedentes.
Doutrina. Ocorrência, na espécie, de mera reiteração do pedido
anterior. Inadmissibilidade.
RESTITUIÇÃO DO DEPÓSITO (CPC, ART. 488, II) - POSSIBILIDADE
DESSA DEVOLUÇÃO, QUANDO DECLARADA INADMISSÍVEL, A AÇÃO RESCISÓRIA,
EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA.
- O depósito a que se refere o art. 488, II, do CPC, deve
ser restituído ao autor da ação rescisória, sempre que esta for
declarada inadmissível em decisão monocrática emanada do Relator da
causa, eis que a perda, a título de multa, do valor correspondente a
esse depósito pressupõe a existência de decisão colegiada,
proferida, por unanimidade de votos, pelo Tribunal. Doutrina.